Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Prisão preventiva. Associação para tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva.
1 – A gravidade concreta do crime - associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com indícios de aquisição de grande quantidade de droga para difusão - somada à reiteração criminosa -- com registro de duas condenações transitadas em julgado, uma delas grave (tráfico de drogas) -, evidencia periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - A desproporcionalidade da prisão preventiva quanto ao regime prisional a ser estabelecido somente pode ser aferida após a sentença, especialmente se o crime é cometido por paciente reincidente.
4 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
5 – Ordem denegada.